Tribunal: TJBA
Processo: 8118190-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8118190-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GLAUDOMIRO DA CRUZ SOUSA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DO INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DE UMA DAS RÉS. PLEITO NÃO CONHECIDO, CONSIDERANDO QUE A MAGISTRADA A QUO JÁ RECONHECEU A MENCIONADA ILEGALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. RÉU APRESENTAVA NERVOSISMO DURANTE A PASSAGEM DA RONDA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS ENCONTRADOS NA POSSE DE 04 (QUATRO) TABLETES DE MACONHA. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO. REDUÇÃO DA PENA-BASE, SOB ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE POUCA DROGA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONTUNDENTES ACERCA DA VASTA PORÇÃO DE ENTORPECENTE ENCONTRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA MESMA CONDENAÇÃO PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES E PARA NEGAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. TER BONS ANTECEDENTES É UM DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIANTE DE EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DA CORRÉ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. I – Considerando que Magistrada primeva já se manifestou na sentença no sentido de reconhecer a ilegalidade da entrada dos Policiais na residência em epígrafe, tendo inclusive, invalidado as provas daí decorrentes e, consequentemente, absolvido a Acusada Uliane, não conheço do pleito correspondente. II – O art. 244 do CPP dispõe que a Polícia está autorizada a abordar pessoas que estejam na rua ou em ambiente aberto ao público, quando existirem indícios de existência de crime. E, na hipótese dos autos, havia uma operação de rotina, quando os Policiais notaram o nervosismo do Apelante Glaudomiro e uma sacola duvidosa no carro, o que gerou uma fundada suspeita que valida a prova obtida naquele contexto. III - A quantidade e a forma em que a droga foi apreendida, autorizam a concluir pela ocorrência do tráfico ilícito de entorpecente, não sendo possível, portanto, a desclassificação. IV – No que tange à alegação de que fora encontrada pouca quantidade de droga, consoante já demonstrado alhures, os Policiais que participaram do flagrante afirmaram que foi encontrada no carro em que os Apelantes se estavam uma grande porção de drogas ( 04 tabletes de maconha), não tendo a defesa conseguido demonstrar o contrário, razão pela qual mantenho o incremento da pena-base. V - Ao contrário do que afirma a Defesa, a negativação dos antecedentes é um consectário lógico para não aplicação do tráfico privilegiado, não se constituindo, portanto, em bis in idem, razão pela qual, mantenho a negativação dos antecedentes na pena-base, bem como a não aplicação do tráfico privilegiado. VI – Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, reduzo a pena de multa da Corré. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8118190-93.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelantes, GLAUDOMIRO DA CRUZ SOUSA e ACELI RIBEIRO DE MENEZES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na extensão conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.